Tribunal: TJSP
Processo: 2255175-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Recurso interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação ofertada para determinar a exclusão das parcelas dos meses de 15/10/2015, 15/11/2015, 15/12/2015, 15/01/2016, 15/02/2016 e 15/03/2016, no valor de R$ 442,55 cada, devendo o impugnado restituir tais valores em dobro, devidamente atualizados pela Tabela Prática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Recurso interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação ofertada para determinar a exclusão das parcelas dos meses de 15/10/2015, 15/11/2015, 15/12/2015, 15/01/2016, 15/02/2016 e 15/03/2016, no valor de R$ 442,55 cada, devendo o impugnado restituir tais valores em dobro, devidamente atualizados pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, com juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão e, ainda, condenou o impugnado ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor do excesso declarado. Pretensão de exclusão da penalidade de restituição em dobro pela execução indevida e da verba sucumbencial decorrente. Questão que traz como cerne decidir se o exequente, que não reconheceu os pagamentos e interpôs a respectiva execução, sabia – ou deveria saber – que a execução era indevida, pois havia sido previamente quitada. Imputação de responsabilidade à "antiga administradora". Descabimento. Contratação de "administradora" que sequer é necessária à existência e funcionamento da associação/agravante e cuja contratação não transfere responsabilidade que é sua. Exequente/agravante que é responsável por ato irregular de sua contratada, devendo agir com a devida cautela ao escolher o prestador (culpa "in eligendo") e ao fiscalizar o serviço prestado (culpa "in vigilando"). Cobrança bancária que é regulada pelo Banco Central, com critérios e requisitos específicos, inclusive com padronização técnica dos arquivos eletrônicos de troca de informações, justamente para impedir a ausência de identificação do pagador. Exequente/agravante que não juntou aos autos os relatórios de boletos emitidos, os arquivos de remessa e de retorno bancários e demais registros contábeis, impedindo aferir se, efetivamente, foram observadas as normas bancárias e contábeis. Executado/agravado que provou a quitação. Exequente/agravante que não provou justa razão para executar dívida paga. Ilícito inequívoco. Expressa previsão do artigo 940/CC. Restituição em dobro de dívida já paga, que é de rigor. RECURSO NÃO PROVIDO, com majoração da verba sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255175-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA RECREIO PARAISO, são agravados LUIZ CARLOS KRUPPA e MARIA
TEREZA CAMPI KRUPPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso e, por consequência, em face do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da restituição decorrente do
excesso declarado, mantendo-se os demais critérios fixados na decisão impugnada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 10898
2
Agravo de Instrumento no 2255175-63.2020.8.26.0000
Agravante
: Associação Comunitária Recreio Paraiso
Advogado
: Wesley Francisco Lorenz (Fls: 17)
Agravados
: Luiz Carlos Kruppa e outro
Advogado
: Eduardo Pires do Amaral (Fls: 20)
Comarca: São Paulo
Voto no 10898
bcbs
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Recurso interposto contra
decisão que julgou procedente a impugnação ofertada para determinar
a exclusão das parcelas dos meses de 15/10/2015, 15/11/2015,
15/12/2015, 15/01/2016, 15/02/2016 e 15/03/2016, no valor de R$
442,55 cada, devendo o impugnado restituir tais valores em dobro,
devidamente atualizados pela Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça, com juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão e,
ainda, condenou o impugnado ao pagamento de eventuais custas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10%
sobre o valor do excesso declarado. Pretensão de exclusão da
penalidade de restituição em dobro pela execução indevida e da verba
sucumbencial decorrente. Questão que traz como cerne decidir se o
exequente, que não reconheceu os pagamentos e interpôs a respectiva
execução, sabia – ou deveria saber – que a execução era indevida,
pois havia sido previamente quitada. Imputação de responsabilidade à
"antiga administradora". Descabimento. Contratação de "administradora" que sequer é necessária à existência e
funcionamento da associação/agravante e cuja contratação não
transfere responsabilidade que é sua. Exequente/agravante que é
responsável por ato irregular de sua contratada, devendo agir com a
devida cautela ao escolher o prestador (culpa "in eligendo") e ao
fiscalizar o serviço prestado (culpa "in vigilando"). Cobrança bancária
que é regulada pelo Banco Central, com critérios e requisitos
específicos, inclusive com padronização técnica dos arquivos
eletrônicos de troca de informações, justamente para impedir a
ausência de identificação do pagador. Exequente/agravante que não
juntou aos autos os relatórios de boletos emitidos, os arquivos de
remessa e de retorno bancários e demais registros contábeis,
impedindo aferir se, efetivamente, foram observadas as normas
bancárias e contábeis. Executado/agravado que provou a quitação.
Exequente/agravante que não provou justa razão para executar dívida
paga. Ilícito inequívoco. Expressa previsão do artigo 940/CC.
Restituição em dobro de dívida já paga, que é de rigor. RECURSO
NÃO PROVIDO, com majoração da verba sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 10898
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença para
execução de acordo para pagamento de débitos associativos, julgou procedente a impugnação
ofertada para determinar a exclusão das parcelas dos meses de 15/10/2015, 15/11/2015,
15/12/2015, 15/01/2016, 15/02/2016 e 15/03/2016, no valor de R$ 442,55 cada, devendo o
impugnado restituir tais valores em dobro, devidamente atualizados pela Tabela Prática
deste Tribunal de Justiça, com juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão e, ainda,
condenou o impugnado ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor do excesso declarado. Pretende a parte
agravante, em extrema síntese, que seja relevada a penalidade de restituição em dobro,
decorrente da execução de quantias já pagas, bem como a correspondente condenação
sucumbencial.
O efeito ativo foi indeferido (fls. 106/107).
Contraminuta (fls. 112/114), com documentos (fls. 115/156).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, é preciso registrar que não há controvérsia quanto
ao fato de que as parcelas objeto deste agravo de instrumento foram tempestivamente
pagas pelo executado.
Assim, temos que a questão ora posta, apesar da extensão da
execução, limita-se à decisão que reconheceu que a exequente/agravante demandou por
quantia que já se encontrava paga, alegando, como justificativa para tanto, que "a antiga
administradora não teria identificado os depósitos realizados".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 10898
4
O cerne da questão, portanto, reside em resolver se a
exequente, que não reconheceu os pagamentos e interpôs a respectiva execução, sabia
OU DEVERIA SABER
que as parcelas indicadas, objetos da execução, já estavam
quitadas.
Inicialmente, é preciso afastar a descabida alegação de que
eventual ilícito teria decorrido de situação provocada pela "antiga administradora". Isso
porque, sabidamente, a administração de qualquer associação cabe ao seu órgão diretivo e não
a qualquer terceiro, seja pessoa natural ou jurídica.
Isso para destacar que a contratação de "administradora" não é
requisito necessário à existência e funcionamento da associação e, muito menos, sua
contratação é capaz de transferir, em relação à terceiro, responsabilidade que é da associação.
Assim é, portanto, que a parte exequente/agravante é
responsável por ato irregular de qualquer terceirizada contratada, e portanto deve agir com a
devida cautela ao escolher o prestador, pois a escolha de prestador não qualificado caracteriza
culpa do administrador ao escolher (culpa "in eligendo"), assim como a ineficaz fiscalização
do serviço prestado inadequado caracteriza culpa do administrador ao inspecionar (culpa "in
vigilando").
Ou seja, ainda que eventual ilícito tenha decorrido de eventual
ação ou omissão de prestador de serviços, é certo que nada consta dos autos que justifique
afastar a responsabilidade inerente à própria associação.
Por outro lado, cabe examinar se, efetivamente, a parte
Exequente/agravante sabia OU DEVERIA SABER que as parcelas indicadas, objetos da
execução, já estavam quitadas. Nesse aspecto, é incontroverso que o débito exequendo
decorre do não reconhecimento de que os boletos bancários que, apesar de pontualmente
pagos, não tiveram sua quitação reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 10898
5
No que toca à utilização da ferramenta "boleto bancário", é
sabido que se trata de instrumento próprio do sistema de cobrança bancária, modalidade que
é regulada1 pelo Banco Central do Brasil, com critérios e requisitos específicos, inclusive com
padronização técnica dos arquivos eletrônicos de troca de informações e integração com o
sistema bancário, justamente para impedir a ausência de identificação do pagador. Por sinal, é
de conhecimento essencial de quem pretende utilizar tal ferramenta, que a integração de dados
entre os sistemas ocorre por meio dos arquivos de remessa (inserção dos boletos no sistema
bancário) e arquivos de retorno ("resposta" do sistema bancário, com as informações de
pagamentos, baixas e demais ocorrências padronizadas).
Ocorre que, apesar de ser minimamente esperado, daquele que
pretende demonstrar a regularidade de seus registros, não cuidou a parte exequente/agravante
de juntar aos autos, para a devida análise, (i) dos relatórios de boletos emitidos (para
confirmar se os boletos questionados foram regularmente registrados, inclusive com
observação de seus elementos identificadores essenciais ao processamento no sistema
bancário); (ii) dos arquivos de remessa bancária (para verificar se os boletos lançados foram
regularmente registrados no sistema de cobrança); (iii) dos arquivos de retorno bancário (para
verificar se realmente houve crédito de boletos não identificados, bem como a modalidade e
data de baixa dos boletos discutidos); (iv) dos demais documentos que comprovem a
diligência da exequente/agravante (para verificar se realmente a parte exequente não possuía
condições de distinguir a origem de diversos créditos "não identificados" em sua conta
corrente); e, ainda, (v) dos registros contábeis (para verificar se o alegado "desconhecimento"
dos créditos decorreu de eventual inobservância ou descumprimento das NBC
Normas
Brasileiras de Contabilidade).
Contudo, nada disso foi trazido aos autos, apesar da expressa
afirmação do executado/agravado de que teria pago as parcelas discutidas. Ademais, tal prova
é documental e deveria ser apresentada na primeira oportunidade que teve para falar sobre tal
fato, em razão do princípio da eventualidade.
1 CIRCULAR No 3.656, DE 2 DE ABRIL DE 2013
[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/48962/Circ_3656_v1_O.pdf ]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255175-63.2020.8.26.0000 -Voto no 10898
6
Resumindo, o executado/agravado provou o tempestivo
pagamento dos boletos, ao passo que a parte exequente/agravante não provou justa razão para
executar dívida paga.
E, nessa situação, é expresso o Código Civil:
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do
que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
Dessa forma, o ilícito é inequívoco, sendo mesmo de rigor a
restituição em dobro do montante da dívida que, apesar de pago, foi objeto de execução.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, por consequência, em face do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da restituição decorrente do
excesso declarado, mantendo-se os demais critérios fixados na decisão impugnada.
ANA MARIA BALDY
Relatora